Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021016-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALOISIO BARBOSA SILVA - CPF: 329.429.661-49 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM EXCESSO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença.

Sendo acolhidos a totalidade dos pedidos autorais,

como no caso dos autos, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, não havendo falar em sucumbência recíproca.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021016-86.2020.8.11.0041

APELANTE:

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA:

ALOISIO BARBOSA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Restituição de Valor Pago em Excesso com Pedido de Tutela Antecipada n. 1021016-86.2020.8.11.0041, ajuizada por
ALOISIO BARBOSA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a revisão dos contratos indicado na inicial desde sua origem, como abaixo disposto: Contrato no 041330017294 - 2,19% a.m. e 29,68% a.a; Contrato n° 041330027255 - 2,20% a.m. e 29,80% a.a. Contrato n° 050610015543 - 2,20% a.m. e 29,80% a.a. Contrato n° 050610016059 - 2,25% a.m. e 30,58% a.a. Contrato n° 050610016953 - 2,27% a.m. e 30,97% a.a. Contrato n° 050610016962 - 2,27% a.m. e 30,97% a.a, bem como facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, constatando pagamento à maior. Considerando que o autor decaiu da parte menor, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Inconformada, a apelante aduz que o apelado estava ciente da quantidade e valores das parcelas, que constaram expressamente no instrumento contratual, de onde se denota que no ato da celebração do contrato foi devidamente informado as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, não podendo, agora, alegar abusividade.

Afirma que embora o juízo singular tenha entendido que a taxa de juros remuneratórios adotada é superior à taxa média de mercado para a época da contratação, não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas, ao passo que menciona a ausência de ilegalidade, tampouco de abusividade nos juros pactuados nos contratos questionados, os quais estão de acordo com a média de mercado para este perfil de empréstimo, cliente e risco.

Assevera que a devolução de valores corretamente pagos referentes ao empréstimo firmado de forma válida configura enriquecimento sem causa, razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença para afastar a condenação de restituição de valores.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, e caso não seja este o entendimento, requer que seja aplicada a taxa média de juros determinadas pelo Banco Central para contratos de empréstimo não consignados, de 6,84% ao mês do contrato 041330017294; 7,02% ao mês do contrato 041330027255; 6,90% ao mês do contrato 050610015543; 6,89% ao mês do contrato 050610016059; 6,90% ao mês do contrato 050610016953; 5,90% ao mês do contrato 050610016962 , e, ao final, requer a fixação dos honorários de forma recíproca,

nos moldes do artigo 86 do CPC.

O apelado ofereceu as contrarrazões no Id 56369755.

Preparo recolhido (Id 56369751).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, necessário realizar uma breve digressão dos fatos e atos processuais para uma melhor compreensão da demanda.

Infere-se dos autos que
ALOISIO BARBOSA SILVA

ajuizou a Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valor Pago em Excesso com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, visando a revisão dos 6 (seis) empréstimos firmados entre 2018 e 2019 com a instituição financeira, na condição de servidor público aposentado, assinalando, em sua peça de ingresso, que:

“Na data de 13 de agosto de 2018, solicitou empréstimo consignado no valor total de R$ 4.906,50 (já acrescido de encargos parcelados em 12 vezes sucessivas, de R$ 1.151,00, sob taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a.
(Contrato n°. 041330017294)
;

Em 19 de outubro de 2018, o requerente realizou nova contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 8.254,92, que somado as 5 parcelas que estavam em aberta do contrato anterior, chega-se ao total de R$ 11.759,44 (já acrescido de encargos), parcelados em 12 vezes sucessivas, de R$ 2.588,00, sob taxa de juros de 20,50% a.m e 837,23% a.a.
(Contrato n°. 041330027255)
;

Em 26 de novembro de 2018, foi realizado novo empréstimo consignado, no valor de R$ 2.000,93, que somado as 7 parcelas em aberto do contrato anterior, chega-se ao total de R$ 10.622,19 (já acrescido de encargos), parcelados em 12 vezes sucessivas de R$ 2.659,28, sob taxa de juros de 20,50% a.m. e 837,23% a.a.
(Contrato n°. 050610015543)
;

Na data de 20 de fevereiro de 2019, foi realizado nova contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 3.000,08, que somado as 8 parcelas em aberto do contrato anterior, chega-se ao total de R$ 14.019,56 (já crescido de encargos) parcelados em 12 vezes sucessivas de R$ 2.949,14, sob taxa de juros de R$ 20,50% a.m. e 837,23% a.a.
(Contrato n°. 050610016059)
;

Em 21 de agosto de 2019, a reclamada renovou o contrato anterior n°. 050610016059, desta vez liberando na conta bancária do Requerente o valor de R$ 30,16, que somado as 7 parcelas em aberto chega-se ao total contratado de R$ 13.560,00 (já acrescido de encargos), parcelados em 12 vezes sucessivas de R$ 3.096,52, sob taxa de juros de 22,00% a.m. e 987,22% a.a.
(Contrato n. 050610016953)
, e posteriormente esse contrato foi reparcelado em 24 vezes de R$ 1.575,35, conforme extrato incluso, sob taxa de juros de 22,00% a.m. e 987,22% a.a.;

Na data de 23 de agosto de 2019, foi realizado nova contratação de empréstimo no valor de R$ 3.000,00, parcelados em 12 vezes sucessivas de R$ 735,74, sob a taxa de juros de 22,00% a.m. e 98,22% a.a.
(Contrato n°. 050610016962)
.”
(sic).

A par disso, em sede de antecipação de tutela, pugnou pela proibição da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a requerida se abstenha de efetuar a cobrança do débito, e no mérito, argumentou sobre a possibilidade da revisional e da abusividade dos juros contratuais e requereu a aplicação da taxa média dos juros conforme a tabela do Banco Central.

Enfatizou sobre a desproporção entre os cálculos contratuais e o sistema legal de proteção ao Consumidor sem a cobrança de capitalização dos juros e com a aplicação dos juros revisados cuja diferença era de R$36.342,62 (trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Postulou, ainda, pela devolução do valor cobrado em excesso em dobro.

A concessão da justiça gratuita foi negada, conforme decisão de Id 32273351. Após pagamento das custas processuais, foi indeferida a tutela de urgência (Id 33653899).

O requerido apresentou contestação (Id 34725413), juntamente de documentos acostados nos Ids 34724417/34724420, arguindo, em sede de preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir pela não observância do art. 330, §2o do CPC, e, no mérito, elucidou sobre a relação contratual e que o requerente possui 6 (seis) contratos e encontra-se em aberto porque não manteve saldo suficiente em sua conta para o desconto.

Ainda sustentou sobre a inexistência de ilegalidade e abusividade nos juros pactuados; discorreu sobre a possibilidade de capitalização de juros; aduziu sobre a impossibilidade de condenação à repetição de indébito pela boa-fé na cobrança e condenação em honorários advocatícios, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A autora apresentou réplica à contestação (Id 35372448), rebatendo as preliminares arguidas e ratificando as teses da inicial.

Em seguida sobreveio a sentença hostilizada, em que a Magistrada singular entendeu pela existência de abusividade/ilegalidade nos contratos
sub judice
, e a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a revisão dos contratos indicado na inicial desde sua origem, como abaixo disposto: Contrato no 041330017294 - 2,19% a.m. e 29,68% a.a; Contrato n° 041330027255 - 2,20% a.m. e 29,80% a.a. Contrato n° 050610015543 - 2,20% a.m. e 29,80% a.a. Contrato n° 050610016059 - 2,25% a.m. e 30,58% a.a. Contrato n° 050610016953 - 2,27% a.m. e 30,97% a.a. Contrato n° 050610016962 - 2,27% a.m. e 30,97% a.a, bem como facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, constatando pagamento à maior. Considerando que o autor decaiu da parte menor, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Inconformada, a apelante defende a impossibilidade de revisão do contrato, diante da suposta legalidade dos juros pactuados e a inexistência de onerosidade excessiva nos contratos.

Pois bem. No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

De acordo com os contratos de empréstimos consignados acostados aos autos (Ids 56369576; 56369577; 56369578; 56369579; 56369580; 56369581), respectivamente, tem-se que os
juros remuneratórios
aplicados foram na seguinte ordem: Contrato no 041330017294 – 22% a.m. e 987,22% a.a.; Contrato n° 041330027255 - 20,50% a.m. e 837,23% a.a.; Contrato n° 050610015543 – 20,50% a.m. e 837,23% a.a.; Contrato n° 050610016059 - 22,00% a.m. e 987,22% a.a.; Contrato n° 050610016962 - de 22,00% a.m. e 98,22% a.a.

Ocorre que a taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, era da seguinte forma: Contrato no 041330017294 - 2,19% a.m. e 29,68% a.a.; Contrato n° 041330027255 - 2,20% a.m. e 29,80% a.a. Contrato n° 050610015543 - 2,20% a.m. e 29,80% a.a. Contrato n° 050610016059 - 20,50% a.m. e 837,23% a.a.;

Contrato n° 050610016953 - 2,27% a.m. e 30,97% a.a. Contrato n° 050610016962 - 2,27% a.m. e 30,97% a.a.

Assim, a
incidência de juros tal como prevista no contrato coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice maior que a taxa de mercado vigente à época para sua contratação. Logo, evidencia-se a
abusividade
na sua cobrança, pelo que deve ser retificada, como muito bem consignado na sentença de primeiro grau.

Convém lembrar que a Súmula 382 do STJ possui o seguinte teor:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”
. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Guardadas as particularidades dos casos, esta é a linha de entendimento adotada por este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– valor creditado em conta via ted – saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprÉstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade –
juros remuneratórios minorados – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
–

repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – Ônus sucumbenciais mantidos – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – recurso da instituição financeira desprovido e da parte autora PARCIALMENTE provido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do

art. 85, caput

do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.”
(N.U 1057527-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Ademais, a apelante defende o afastamento da restituição dos valores, visto que o pleito inicial a apelada pugnou pela restituição em dobro, visto que houve a contratação dos empréstimos.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
[1]
, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da instituição bancária não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil
[2]
e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

Logo, considerando que a recorrida não provou a má-fé do recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a restituição na forma simples, dos valores tidos por indevidos deve ser mantida, tal como muito bem consignado pela magistrada na sentença atacada, pelo que a pretensão da instituição financeira quanto ao afastamento de tal ônus não merece acolhida

A propósito, em casos análogos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DIVERGEM DOS DADOS CONSTANTES NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU ACERCA DA CONTRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com apresentação pela instituição financeira de documentos pessoais que divergem daqueles apresentados pelo autor, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.0002302-68.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por fim, a apelante alega que com relação aos honorários de sucumbência, houve a sucumbência recíproca, visto que a sentença foi de parcial procedência, pelo que entende devida a retificação necessária.

Entretanto, razão de direito não lhe assiste, isso porque a noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo acolhidos a maioria dos pedidos autorais, como no caso dos autos, a parte requerida, ora apelante, deve arcar com as custas e honorários advocatícios, como bem fixou o magistrado na sentença, ora recorrida.

Desse modo, correta a sentença que fixou os honorários da seguinte forma:
“Considerando que o autor decaiu da parte menor, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[2]
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020